Tribunal: TJDFT
Processo: 0728936-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728936-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA RODRIGUES SOARES AGRAVADO: MANOEL DA APARECIDA SOUZA DA LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIA RODRIGUES SOARES em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Edmar Fernando Gelinski, que, nos autos de ação de extinção de condomínio c/c determinação de alienação de bem móvel e imóvel proposta contra MANOEL DA APARECIDA SOUZA DA LUZ, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO – foro da situação do bem imóvel. Em razões recursais (ID 61514373), a agravante afirma que “a ação de dissolução de condomínio versa sobre direito pessoal, de modo que, por se tratar de competência relativa, deve ser aplicada a regra geral disposta no caput do art. 46 do Código de Processo Civil, ou seja, o do domicílio do Réu”. Argumenta que “Conforme os termos da jurisprudência sumulada do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula no 33/STJ)”. Diz que “A escolha do foro, pelo autor, não se deu de forma aleatória, na medida em que, na origem, trata-se de ação de extinção de condomínio relativo a imóvel que foi objeto de ação de divórcio que tramitou perante o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (autos no 0711379-69.2017.8.07.0020)”. Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito no foro onde ajuizada a ação. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, a autora agravante busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMINIO C/C DETERMINACÃO DE ALIENACÃO DE BEM MÓVEL E IMÓVEL proposta por LUCIA RODRIGUES SOARES em face de MANOEL DA APARECIDA SOUZA DA LUZ. Em apertada síntese, narra a parte ser ex-cônjuge do réu. Sustenta que fora ajuizada Ação de Divórcio, que tramitou sob o no 711379-69.2017.8.07.0020, e que foi proferida sentença em 08/08/2018, determinando a partilha de bens. Na referida sentença teria sido determinada a meação dos seguintes bens: (a) Veículo da marca Fiat, modelo Siena Fire Flex, ano 2006/2007, laca JGV-6914, RENAVAM 882418556, o qual fora financiado. (b) um lote em Águas Lindas- GO, localizado na Quadra 07, lote 07, casa 06 - Jardim Oliveira 1 - Águas Lindas de Goiás, CEP 72912151, onde o requerido reside atualmente, o qual é irregular e não possui matrícula no Cartório de Registro de Imóveis. Sustentam que desde sempre os bens estão em posse do requerido desde o ano de 2017. Em relação ao veículo, afirma que existem diversas multas e infrações de trânsito em seu nome, mesmo estando na posse do requerido. Em sede de tutela de urgência pleiteou pela transferência de todos os débitos relativos às multas por infrações de trânsitos e a pontuação para o nome requerido, bem como que sejam divididos os encargos dos bens, especialmente do financiamento do veículo, na proporção de metade para cada um, a fim de resguardar o direito da autora e evitar que o requerido dê destinação diversa aos bens ou continue praticando infrações e o arbitramento do valor de aluguel referente à cota parte da autora no imóvel. No mérito, pleiteia pela venda dos bens, bem como pela fixação de aluguel pela utilização exclusiva. A tutela foi indeferida (ID 153268766). Devidamente citado (ID 185434423), o réu quedou-se inerte, não apresentando contestação. A parte autora foi instada a manifestar sobre a incompetência deste juízo. Devidamente intimada, informou que se trata de direito pessoal e que, portanto, a competência seria relativa, não podendo ser declinada de ofício. Os autos vieram conclusos. Relatei. Decido. Em análise do feito, a parte autora pretende a extinção de condomínio referente à imóvel situado em outro estado da Federação. O entendimento do e.TJDFT é pela incompetência desse juízo em relação ao referido pleito. Nesse sentido: TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL PARTILHADO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO FORO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR VONTADE DAS PARTES. 1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada. 2. O Superior Tribunal de Justiça, consigna que é direito potestativo de condômino de bem imóvel indivisível, promover a extinção do condomínio mediante alienação judicial da coisa. 3. Aplica-se à ação de extinção de condomínio mediante alienação judicial do bem o artigo 47 do CPC, pois fundada em direito real sobre imóvel, de forma que deve ser proposta no foro de situação da coisa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1743579, 07111990620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a alegação da parte, entendo que se trata de competência absoluta. Isso porque, ao contrário do que defende a parte autora, estamos diante de ação fundada em direito real sobre bem imóvel (divisão do lote em Águas Lindas - GO). Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil. Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. Esse também vem sendo o entendimento do e.TJDFT, que assim já decidiu: TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE IMÓVEL. DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO. DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. ACOLHIMENTO DA INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS. JUÍZO COMPETENTE. A relação subjacente ao pedido trata de direito real de propriedade, pois a autora busca, principiando pelo pedido de extinção do condomínio voluntário instituído pelas próprias partes, a posterior transferência de propriedade de bem imóvel, pela alienação judicial. Assim, por se tratar de ação judicial em que se discute direito real de propriedade sobre bem imóvel, a competência recairá sobre o foro de situação da coisa, nos termos do art. 47 do Código Civil. (TJ-DF 07258034220188070001 DF 0725803-42.2018.8.07.0001, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 19/06/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em se tratando de hipótese de competência absoluta, o Código de Processo Civil permite o declínio de ofício, nos termos do que dispõe: CPC. Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Assim, o declínio é a medida que se impõe, vez que o imóvel se situa em Águas Lindas de Goiás - GO. Pelo exposto, com base no artigo 47 c/c 64, ambos do Código de Processo Civil, reconheço a incompetência ABSOLUTA e DECLINO DA COMPETÊNCIA, de forma que, preclusa essa decisão, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, foro da situação do bem imóvel.” Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada. Isso porque, apesar de ter declinado da competência para Juízo diverso, o d. Magistrado “a quo” condicionou a remessa dos autos à preclusão da decisão. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva requerida, podendo a agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator